Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ORLANDO TERTO DA SILVA, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0711161-71.2022.8.07.0018, impetrado em face de COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF), DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL, na qual o MM Juiz indeferiu o pedido para que a autoridade impetrada seja compelida a permitir o seu ingresso no Curso Preparatório de Oficiais, conforme autorizado pelo art. 79 da Lei no 12.086/2009. Em suas razões recusais, repisas os argumentos insertos no mandumus, no sentido de que é militar da ativa no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal – CBMDF, com 49 anos de idade, 28 anos de tempo de serviço e ocupa a patente de terceiro sargento. Revela que o objetivo do mandado de segurança o reconhecimento líquido e certo garantido pelo artigo 79, inciso I, alínea “b”da Lei n. 12086/09, com a consequente determinação de inscrição e participação do agravante no curso preparatório de Oficiais do CBMDF, a fim de ser promovido à patente de 2o sargento. Alega que pela lei de regência, n. 12.086/09, 50% dos cargos devem ser ocupados pelo critério de merecimento, mediante aprovação em processo seletivo de provas de caráter classificatório e eliminatório, entretanto, o edital n. 48/2022, que versa sobre a abertura de processo seletivo para a realização do CPO, haveria imposição de requisito excludente não previsto em lei, restringindo a ampla participação de candidatos. Entende, assim, que o “edital, ao impor condições restritivas não previstas em lei, bem como ao excluir a realização de prova escrita, substituindo-a pela mera análise curricular, como já definido por este Juízo em caso paradigma (129897612), “ violam a legalidade” , pois “frusta o caráter da eficiência do concurso”. Aduz que o fummus boni iuris encontrar-se-ia evidenciado pela inequívoca demonstração de superação dos requisitos levais impostos pela participação do certame. Bem como que poderá ocorrer grave dano à progressão na carreira, pois o único requisito remanescente para sua ascesao funcional é a participação na CPO. Ao final, pugna pela concessão da menda liminar, a fim de se seja garantido o direito da parte impetrante em concorrer as vagas pelo critério de merecimento na próxima promoção que ocorrerá em agosto de 2022, nos termos previstos na Lei no 12.086, de 6 de novembro de 2009, artigo 79, inciso I, alínea “ b” , conforme autorizado pelo art. 79 da Lei no 12.086/09. E, no mérito, que seja confirmada a liminar. Preparo (id 37028669). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela pretendida, tendo em vista que o referido curso é destinado especificamente aos Subtenentes, como ficou assentado na Decisão no 408/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. A propósito: ““O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I conhecer parcialmente da consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal CBMDF (Ofício no 1634/2021 CBMDF/GABCG, e anexos, peças 1/14), somente em relação aos quesitos “a”, “b”, “b.1” e “c”, por atenderem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 264 do Regimento Interno do TCDF; II esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra “Praça” no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se “Subtenente”, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86; b) aos quesitos "b" e "b.1": a expressão “vagas disponíveis no respectivo Quadro”, para o cálculo de matrículas no CPO, na dicção do inciso I do art. 79 da Lei no 12.086/09, combinado com o § 2o do art. 102, do citado normativo, deve ser entendida como o quantitativo de vagas em aberto nos postos/graduações dos respectivos Quadros (no presente caso, os Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Administração e de Especialistas), limitado ao número de vagas fixadas em lei para o posto de SegundoTenente; todavia a Corporação, observada a conveniência/oportunidade e o interesse público, poderá disponibilizar, quando do oferecimento de vagas para o CPO, um quantitativo inferior a essas vagas em aberto, conforme disponibilidade orçamentária e financeira para tal; c) ao quesito "c": ao término do CPO, os bombeiros-militares manterão o exato posicionamento na escala hierárquica, uma vez que não se trata de curso inicial de carreira; III autorizar: a) o envio do relatório/voto do Relator e desta decisão ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF; b) o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, para adoção das medidas cabíveis e posterior arquivamento.” Portanto, nos termos da decisão do Tribunal de Contas, somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente. Tal decisão está consubstanciada no princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86. Assim, sendo o agravante 3o Sargento, não poderia ser promovido à patente de 2o Tenente sem observar os critérios estabelecidos em lei. Nesse quadrante, ausente, à primeira vista, a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da tutela recursal pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, após respeitado o contraditório, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela antecipada. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora